Tribunal: TJSP
Processo: 3002763-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reforma
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – POLICIAL MILITAR - LICENÇA-SAÚDE - Insurgência contra a r. decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, concedendo provisoriamente licença-saúde ao agravado - Decisório que merece subsistir - Atestados médicos particulares recomendando o afastamento do agravado da atividade laboral - Situação de saúde do agravante, portador de transtornos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO COMUM – POLICIAL MILITAR - LICENÇA-SAÚDE - Insurgência contra a r. decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, concedendo provisoriamente licença-saúde ao agravado - Decisório que merece subsistir - Atestados médicos particulares recomendando o afastamento do agravado da atividade laboral - Situação de saúde do agravante, portador de transtornos psiquiátricos, que, devido à natureza de sua profissão, coloca em risco não só a si próprio, mas a própria coletividade - Concessão de licença para tratamento de saúde até a realização de perícia judicial que se mostra plausível - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.